Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016714-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – CNDL MANTENEDORA DO SPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2.o, DO CDC – ENUNCIADO SUMULAR 359 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – VERBETES SUMULARES 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com o decidido pelo STJ no REsp. 1.061.134/RS, processado e julgado sob a sistemática dos repetitivos, os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para responderem as ações nas quais se busca a reparação dos danos morais decorrentes da inscrição do nome do devedor em seus cadastros restritivos, sem prévia notificação.

2. Quando a causa se apresenta madura para julgamento, o Tribunal pode julgá-la diretamente, sendo entendimento assente na jurisprudência.

3. Sobre a matéria em debate, notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 359, de que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

4. Extrai-se dos elementos dos autos que houve descumprimento do art. 43, § 2.o do CDC, e a Apelada não notificou previamente o consumidor acerca da inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no caso, sobre o lançamento do débito no banco de dados do SPC.

5. A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado.

6. Na espécie, considerando o valor da dívida (R$ R$ 1.403,26), a qualificação do Recorrente como contador, as condições econômicas da Recorrida, o tempo que o nome ficou negativado (de 22/03/2020 a 29/03/2020 – data máxima, já que o próprio Apelante informa que em cinco dias do pagamento a restrição foi baixada), e todas as demais circunstâncias, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame.

7. Nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em desfavor da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão das benesses da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a Apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois o documento apresentado traz em seu conteúdo o seguinte:
Registros de inadimplência – SPC.

Sustenta que mesmo no caso de a Apelada ter compartilhado informações do banco de dados da
Serasa Expirian,
tinha por obrigação notificar o consumidor a respeito da negativação registrada.

Prossegue no arrazoado e expõe fundamentos para o reconhecimento do dever de indenizar da Recorrida diante da falha na prestação do serviço.

Assevera que há nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o dano suportado pelo Apelante decorrente da negativação indevida de seu nome no cadastro de devedores inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que a ausência de notificação prévia quanto à inscrição de seu nome no referido órgão referente à dívida de R$ 1.444,87 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), quitada em 11/03/2020, mas inserida no sistema em 22/11/2020, configura dano moral indenizável e pugna pela condenação da Apelada a indenizá-lo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e a Apelada condenada ao pagamento da indenização por danos morais e ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 120946964, em preliminar, suscita ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De proêmio, destaco que o ponto chave deste Apelo é a discussão acerca da legitimidade ou não da Apelada para figurar no polo passivo da demanda. Assim, como se confunde com o mérito do recurso, será com ele analisada.

Ressai dos autos que
Claudinei De Oliveira Marins
, ora Apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
, ora Apelada, sob a alegação de seu nome ter sido indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos ter sido previamente notificado.

Aduziu que, em 22/12/2015, celebrou “
contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação”
, cuja credora fiduciária é a Caixa Econômica Federal.

Pelo referido contrato adquiriu um imóvel no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e financiou R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) a ser pago em 420 (quatrocentas e vinte) parcelas no sistema SAC.

Alegou que por um lapso esqueceu de quitar a parcela vencida em 11/03/2020, no valor de R$ 1.444,87 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete reais), o que ocasionou a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de restrição ao crédito em 22/03/2020.

Ao tomar ciência da situação, quitou o débito em 24/03/2020 e seu nome foi retirado da restrição.

Asseverou, entretanto, que a negativação não teria se ocorrido se a Apelada tivesse providenciado a notificação prévia do Recorrente e, por isso, pleiteia indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços.

Em sua defesa, a Apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e aduziu que o débito com Caixa Econômica Federal foi inserido no sistema pela
Serasa Experian
e a informação só estava disponível no banco de dados do SPC e, por conseguinte, da CNDL para efeito de consulta, o que não gera o dever de notificação prévia da Apelada, mas sim da
Serasa Experian
.

Esclareceu ainda acerca da diferença entre os órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA e informou que este possui banco de dados próprio distintos daquele.

Asseverou que pelo fato de a inclusão do registro não ter sido promovido pela Recorrida ou por alguma empresa a ela associada, não pode ser responsabilizada pelo ato questionado judicialmente.

No mérito, alegou em sua defesa a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que se refere à culpa exclusiva de terceiro.

Ainda aduziu que a entidade responsável pela inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes,
Serasa Experian,
providenciou a notificação prévia, conforme documento de Id 120946951 e, portanto, não há falha na prestação de serviços que possa ensejar indenização por dano moral.

Após a impugnação, as partes foram intimadas para especificação de provas que pretendiam produzir e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Juiz singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela Apelada e extinguiu a ação, sem resolução do mérito.

Irresignado, o Apelante recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que norteiam a causa, passo à análise do Apelo.

Do manuseio dos autos, verifico que o extrato de negativação que sustenta a ação está no Id 120940435 e traz em seu bojo o que segue: 1) a data da inclusão do débito (22/03/2020); 2) a data do vencimento 11/03/2020; 3) o contrato/fatura que o originou (18000001444409106120); 4) o valor (R$ 1.403,26); 5) o associado/credor (CEF); 6) a Cidade/UF origem (Brasília); 7) e a origem (São Paulo/SP).

Além disso, traz a seguinte informação:
“ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA EXPERIAN.”
Logo abaixo, a descrição: Pendências financeiras Serasa que traz as mesmas informações citadas alhures sobre data, valor, contrato, modalidade, origem, cidade.

Ocorre que no referido documento, além de todas essas informações do Serasa, estão registradas
02 (duas) ocorrências:

1.
Registro de SPC
: Quantidade 1, última ocorrência 03/2020 e valor R$ 1.403,26 (total);

2.
Pendências Financeiras Serasa
: Quantidade 1, última ocorrência 03/2020 e valor R$ 1.403,26 (total).

Portanto, são
02 (dois) registros
, um de iniciativa da
Serasa Experian
, como alegado pela Apelada, e um promovido pelo SPC, instituição diretamente ligada à CNDL.

Apesar de a Recorrida suscitar que a empresa responsável pela inscrição do débito ter sido a
Serasa Experian
, pelo que se extrai do documento mencionado, o SPC também negativou o débito; logo, se é empresa associada à CNDL, deveria também providenciar a notificação prévia do devedor antes de incluir a dívida em seu sistema.

Certo é que a legitimidade para a causa refere-se à qualidade da parte para estar em juízo, ou seja, demandar e ser demandada.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco leciona:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.
(Dinamarco, C. R.
Instituições de direito processual civil
. 4.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Em que pese à alegada tese defensiva, colhe-se do art. 1.o do Estatuto Social da Confederação Apelada é constituída pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs).

Se não fosse bastante, ressai do art. 3.o, XI, que a Apelada tem por finalidade “
manter por si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de banco de dados de proteção ao crédito, através do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema”.

Ademais, a matéria já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, do CPC (REsp. 1061134):

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

- Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas
. [...].
(
STJ. REsp 1061134/RS
. Órgão Julgador: Segunda Seção. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 10/12/2008. Publicação: DJe 01/04/2009 - sem destaque no original).

Do Estatuto Social da Apelada (Id 120940448) denota-se que:

Art. 2o São princípios fundamentais do “Sistema CNDL”: (...) VI –
consolidar o “SPC
” como referência nacional de serviços de proteção ao crédito e outras soluções para o comércio de bens e serviços.

Art. 3o A CNDL tem por finalidade: (...) XI – manter para si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bancos de dados de proteção ao crédito,
através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
, mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema.

O Estatuto ainda prevê: “
as CDLs adotam o
SPC como único e exclusivo serviço
de proteção ao crédito
(banco de dados) a seus associados e convenentes”
(art. 20 – sem destaque no original).

Conforme se depreende do julgado repetitivo, os “
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos (...)”
.

Assim, em conformidade com o decidido pelo STJ no REsp. 1.061.134/RS, processado e julgado sob a sistemática dos repetitivos,
os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para responderem as ações nas quais se busca a reparação dos danos morais decorrentes da inscrição do nome do devedor em seus cadastros restritivos, sem a prévia notificação,
eis o trecho mencionado:
"ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de informações constantes de outros bancos de dados".

Certo é que, em tais situações, a responsabilização do órgão mantenedor do cadastro está limitada à falha por ele porventura incorrida, de descumprimento do comando do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse enfoque, considerando que o extrato apresentado pelo Apelante traz a inscrição do seu nome no banco de dados do SPC, inconteste a legitimidade da Apelada vez que, repito, é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no sistema do SPC.

Diante disso, não é possível considerar que a CNDL é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é também responsável pela inscrição da dívida nos Sistema do SPC Brasil.

Por esses fundamentos, reformo a sentença e reconheço a legitimidade passiva para a causa da
CNDL- Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

Tendo em vista que o reconhecimento da ilegitimidade passiva na sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide em que se acolheu a preliminar, o mérito da causa não foi analisado.

Inobstante isso, não há necessidade de reabertura da fase de instrução processual, visto que ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide, conforme já mencionado anteriormente. Assim, a causa se apresenta madura para julgamento, e consoante entendimento assente na jurisprudência, o Tribunal pode julgar diretamente a causa.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO RESTRITIVO - PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DIA DA CIÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências (AgRg no AREsp 696.269/SP).
Estando o processo em condições de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito ao reformar sentença que reconheceu a prescrição (art. 1.013, caput e § 4o do CPC. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito e irregular a inscrição cadastro de inadimplente, o que configura dano moral in re ipsa. A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT. RAC: 10275164220188110041. Órgão Julgador: 4.a Câmara Cível. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 01/07/2020. Publicação: 02/07/2020 - sem destaque no original).

Sobre a notificação prévia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 359, de que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição dos seus dados.

Do extrato anexado no Id. 120940435, verifica-se que o nome do Apelante foi inserido no registro negativo do SPC em 22/03/2020, referente à dívida no valor de R$ 1.403,26 (um mil, quatrocentos e três reais e vinte e seis centavos), constando como credora a Caixa Econômica Federal.

Consoante já exposto, inconteste que a Apelada é o órgão mantenedor do banco de dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito); portanto, imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso em exame.

No que tange à notificação prévia, a Apelada quedou-se inerte em comprovar o envio da comunicação ao Apelante, utilizando na sua justificativa a carta expedida pela
Serasa Experian
, porém, tal documento não se refere ao débito discutido nestes autos, pois tanto o valor da anotação (R$ 1.411,46) quanto a data de vencimento (11/12/2019) são distintos daqueles questionados nesta demanda (R$ R$ 1.403,26 - 11/03/2020).

Logo, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da alegação do Apelante.

Diante dessas considerações, extrai-se dos elementos dos autos que houve descumprimento do art. 43, § 2.o, do CDC, eis que a Apelada não notificou previamente o consumidor sobre a inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (no caso, sobre o lançamento do débito no banco de dados do SPC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.134/RS, repetitivo já mencionado alhures, sedimentou entendimento no sentido de que cabe aos órgãos mantenedores de cadastro notificar o devedor da utilização dos seus dados, mesmo quando estes são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

Eis parte da ementa:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais
. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação
. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do
CPC
.

[...]

Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43
,
§ 2o
do
CDC
, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art.
43
,
§ 2o
, do
CDC
.
[...] (
STJ. REsp 1061134/RS
. Órgão Julgador: Segunda Seção. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 10/12/2008. Publicação: DJe 01/04/2009 - sem destaque no original).

Esse posicionamento continua sendo aplicado e pacificado está que há dano moral indenizável quando o órgão mantenedor não providencia a notificação prévia do consumidor antes da inscrição da dívida nos cadastros das empresas pelas quais é responsável, que neste caso é o SPC.

Nesse sentido, trago julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERTIDÃO COMPROVA O REGISTRO NO BANCO DE DADOS DA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO
– REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se na certidão que instrui a inicial consta o registro no SPC, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.
Comprovado que a notificação relativa ao registro de 23/05/2016 não foi realizada pela apelante, torna-se ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.
Não cabe a redução do valor arbitrado como reparação se está aquém daquele fixado por esta Corte.
(TJMT. RAC: 10028416620178110003. Órgão Julgador: 4.a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 22/07/2020. Publicação: 22/07/2020 - sem destaque no original).

Configurada a hipótese de indenização por dano moral, não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado.

Na espécie, considerando o valor da dívida (R$ R$ 1.403,26), a qualificação do Recorrente como contador, as condições econômicas da Recorrida, o tempo que o nome ficou negativado (de 22/03/2020 a 29/03/2020 – data máxima, já que o próprio Apelante informa que em cinco dias após o pagamento a restrição foi baixada), e todas as demais circunstâncias, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo colacionada:

AÇÃO ANULATÓRIA DE RESTRIÇÃO C.C. REPARAÇÃO DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RÉ QUE TERIA COMPARTILHADO INFORMAÇÕES PROVENIENTES DO SPC BRASIL SEM PROMOVER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. REQUERENTE QUE IMPUTA À REQUERIDA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA RÉ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ, NO RESP 1.061.134/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ADEMAIS, NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO SPC BRASIL QUE NÃO INFORMA SOBRE O COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO COM A REQUERIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO E CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO RESPEITADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 54 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR. RAC 0016922-34.2019.8.16.0001. Órgão Julgador: 9.a Câmara Cível. Relator: Des. Arquelau Araújo Ribas - J. 27.11.2021. Publicação: 16/12/2021 - sem destaque no original).

Nos casos de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Esta é a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior, conforme julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO.
SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1877705/RJ. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: DJe 02/12/2021 - sem destaque no original).

Logo, determino que o valor da indenização seja atualizado pelo INPC a contar do arbitramento, com incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Posto isso, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, reformo a sentença, reconheço a CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e condeno a Apelada a indenizar o Apelante por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022